Tribunal: TJDFT
Processo: 0734977-25.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ADMINISTRATIVO. EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO. DEMORA NA NOMEAÇÃO. DIREITO À PERCEPÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA NOS TERMOS DA EC 113/2021. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE ACOLHIDO.
1. Embargos de declaração opostos pelo DISTRITO FEDERAL com a intenção de modificar o acórdão, sob a alegação de não ter sido aplicada a regra cogente, trazida pela Emenda Constitucional 113/2021.
2. Recurso tempestivo e próprio.
3. Nos termos do artigo 3o da Emenda Constitucional no 113/2021, o valor dos débitos da fazenda pública deve ser atualizado pela SELIC, uma única vez, a partir do dia 09 de dezembro de 2021. Não há regra que imponha efeito retroativo à referida norma, o que violaria a garantia constitucional do direito adquirido (art. 5o, inciso XXXVI da CF).
4. A questão em apreço constitui matéria de ordem pública, de modo que pode ser examinada ainda que não ventilada no recurso inominado.
5. Dessa forma, acolho, em parte, os embargos de declaração, para determinar a atualização do débito pela SELIC, na forma da EC 113, a partir de 09 de dezembro de 2021, mantendo-se, para o período anterior, o que consta do acórdão embargado.
6. Embargos CONHECIDOS e PARCIALMENTE ACOLHIDOS. A súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.